Tribunal: TJSP
Processo: 2286471-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando suspender a exigibilidade da multa, obstando a inscrição do débito na dívida ativa até o trânsito em julgado – Ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade - Inobservância dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Orientação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando suspender a exigibilidade da multa, obstando a inscrição do débito na dívida ativa até o trânsito em julgado – Ato administrativo que goza da presunção de legitimidade e veracidade - Inobservância dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no sentido da admissão da apresentação de seguro garantia e fiança bancária para suspender a exigibilidade dos créditos não tributários originários de multa administrativa, imposta no exercício do Poder de Polícia – Precedentes - Decisão mantida, facultando-se à agravante o oferecimento de seguro garantia para suspender a exigibilidade do crédito não tributário e obstar a inscrição no CADIN Municipal, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa - Recurso desprovido, com observação.